Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-95.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000162-95.2019.8.14.0023

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA CARNEIRO, MARIA FRANCINETE DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000162-95.2019.8.14.0023

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA – PA

APELANTE:

ANTONIO JOSE DA SILVA CARNEIRO

APELANTE: MARIA FRANCINETE DA SILVEIRA

ADVOGADO (A): PAULO ANDERSON DIAS BOUÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
ATIPICIDADE DO FATO
.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. FARTA PROVA DOCUMENTAL. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE E RELEVÂNCIA. CONFISSÃO ESPOTANEA DOS RÉUS. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DO TJPA.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000162-95.2019.8.14.0023

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA – PA

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA CARNEIRO

APELANTE: MARIA FRANCINETE DA SILVEIRA

ADVOGADO (A): PAULO ANDERSON DIAS BOUÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO JOSE DA SILVA CARNEIRO
e
MARIA FRANCINETE DA SILVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Irituia – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 171,
caput
c/c art. 29 e art. 71, todos do Código Penal (id 7359861).

Consta na denúncia, em resumo, que, no mês de julho de 2010, no município de Irituia – PA, os recorrentes Antônio José da Silva Carneiro e Maria Francinete da Silveira obtiveram vantagens ilícitas, consistentes em recursos financeiros, em prejuízo das vítimas Ely Regina Rodrigues Silva, Antônio Elizabeth Nunes Oliveira e Eliete Nunes de Oliveira, induzindo-as em erro, mediante meio fraudulento, razão pela qual foram denunciados como incursos nas penas do crime de estelionato (id 7359846).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por atipicidade do fato (ausência de dolo), nos termos do art. 386, III, do Código Penal (id7359974).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 7359980).

Igualmente
, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id7651867).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa dos recorrentes, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo do referido delito que lhes imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

7359847 - Pág. 4), os contratos de compra e venda (id 7359849 - Pág. 2 – 3/14 – 15/22 – 23) e os depoimentos pessoais das vítimas colhidos pela autoridade policial e pelo Ministério Público (id

7359849 - Pág. 12/19/21).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Ely Regina Rodrigues, Antônia Elizabeth Nunes de Oliveira e Eliete Nunes de Oliveira, bem como a própria confissão espontânea de ambos os réus em audiência de instrução (id

7359965 – 7359969) que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os apelantes praticaram, com vontade livre e consciente, o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso
[1]
.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de ausência de materialidade, negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à inexistência do elemento subjetivo do tipo, logo não há fala em atipicidade do fato.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO
(16 VÍTIMAS) – PENA DE

07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – APELANTE

REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA –
Impossibilidade. Através da autoria e materialidade delitiva, restou comprovado que o apelante se utilizando de meio fraudulento, induziu e

manteve várias pessoas em erro, com o fim de obter em prejuízo alheio, vantagem indevida, para si, praticando todas as condutas estabelecidas pelo

referido artigo, cuja consumação ocorre, quando o agente consegue obter a

vantagem que não lhe cabia, em prejuízo da vítima
. Dessa forma, não há como

acolher a tese absolutória, pela atipicidade da conduta, pois restou claro

que o apelante, se utilizando do nome “Carlos Alexandre Shlavin”, causou

prejuízo a vários profissionais, entre jornalista, empregada doméstica, atores, empresários do ramo hoteleiro, devendo ser mantida sua condenação.
A

jurisprudência é no sentido de que os depoimentos das vítimas que reconhecem

o apelante como autor do delito, merece especial relevância
(TJPA – 8709155, 8709155, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-25)

Belém, 28/03/2023